Tribunal: TJDFT
Processo: 0737070-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Nem toda violência cometida contra a mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar.
2. Inviável o estabelecimento de medidas protetivas, se o conflito decorre de discussões relacionadas a desentendimentos familiares, sem constituir fator determinante o fato de ser a vítima mulher, em uma perspectiva de gênero, ainda mais quando se trata de processo em que foi extinta a punibilidade por ausência de representação.
3. Reclamação Criminal julgada improcedente.